Tribunal: STF
Processo: AI 650375
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1.  Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
   ao termo inicial para o cômputo de juros moratórios em ação de
   repetição de indébito decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente ao caso (CTN, art. 167; Súmula
   188/STJ): a alegada violação dos dispositivos constitucionais
   invocados, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não
   enseja reexame em recurso extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência das alegações de
   negativa de prestação jurisdicional e de ofensa ao artigo 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.